Tribunal: TCU
Processo: 028.053/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2251/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de proposta para o acompanhamento das ações administrativas adotadas sobre os vários convênios ou instrumentos congêneres; Considerando que, originalmente, a aludida proposta teria sido formulada no bojo do TC Processo 025.925/2016-4 e do TC Processo 015.973/2017-4 , tendo o então Ministro-Relator Vital do Rêgo submetido essa proposta de acompanhamento ao Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em face de, atualmente, atuar na relatoria da correspondente área; Considerando, enfim, que, no âmbito do referido acompanhamento, a Secex-Trabalho deveria ser autorizada a promover os eventuais trabalhos conjuntos, entre outras instituições, com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a proposta para o acompanhamento das aludidas ações administrativas adotadas sobre os vários convênios ou instrumentos congêneres e, no bojo desse processo de acompanhamento, autorizar que, entre outras unidades técnicas, a Secex-Trabalho promova os eventuais trabalhos conjuntos, entre outras instituições, com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, sem prejuízo de atribuir a subjacente chancela de sigilo como reservado ao presente processo, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e da Resolução TCU no 259, de 2014, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 028.053/2020-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secex-Trabalho. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Providência: promover, por meio da Secex-Trabalho, a devida salvaguarda do sigilo como reservado sobre o presente processo, restringindo o acesso ao presente acompanhamento em favor, apenas, do Gabinete do Ministro-Relator e da Secex-Trabalho, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e da Resolução TCU no 259, de 2014; sem prejuízo da superveniente concessão adicional de acesso por expressa autorização do Ministro-Relator.